Tribunal: TJSP
Processo: 1049365-17.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais – Erro material - Ocorrência – Constatação de omissão quanto à aplicação do comando normativo previsto no artigo 85, §11, do CPC e de erro material no resultado do julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049365-17.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KHALIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049365-17.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO no 19881
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1049365-17.2018.8.26.0053/50000
Embargante: KHALIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão em
relação à majoração dos honorários advocatícios recursais
Erro material - Ocorrência Constatação de omissão quanto à
aplicação do comando normativo previsto no artigo 85, §11, do
CPC e de erro material no resultado do julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença que julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação ordinária,
opõe a autora os presentes embargos de declaração, aduzindo que o acórdão
padece de omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a
aplicabilidade do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III- corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049365-17.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
No caso específico dos autos, ante o
improvimento do recurso de apelação interposto, verifica-se a ocorrência de
omissão no acórdão embargado no que tange ao arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, previsto no artigo 85, §11, do CPC.
Daí porque, majora-se a verba honorária fixada
em Primeiro Grau de Jurisdição e devida ao embargante em 5%, nos termos
do artigo 85, §§ 3o, e 11o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, acolhem-se os
presentes embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR